Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEBÊNTURES COMO GARANTIA DO DÉBITO. VALOR INSUFICIENTE. RECUSA LÍCITA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM IMPRESCINDÍVEL PARA PROFISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo segurança jurídica para satisfação do crédito quanto às debêntures dadas em garantia, diante da insuficiência para quitação do débito, legítima a recusa da garantia.
2. Em que pese a previsão legal de que a execução deve se processar de forma menos gravosa ao devedor (Art. 805 do CPC), não se pode olvidar que é realizada no interesse do credor (Art. 797 do CPC), o qual objetiva a satisfação de seu crédito.
3. A impenhorabilidade sobre o veículo só é permitida quando efetivamente comprovada a imprescindibilidade do automóvel para o exercício da profissão.
4. Agravo não provido.